Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-04.2025.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002165-04.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JD DISTRIBUIDORA DE ACO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.863.872/0001-30 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
JUROS REMUNERATÓRIO
S CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículos, na qual a parte autora pretende a redução da taxa de juros remuneratórios de 14,76% ao ano para a média de mercado, bem como a revisão do débito e restituição de valores, sob alegação de abusividade e anatocismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado, configura abusividade apta a justificar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia puder ser resolvida com base em prova documental, sendo desnecessária a produção de prova
pericial para aferição de encargos contratuais expressamente previstos.

A parte autora não demonstra a imprescindibilidade da prova pericial nem especifica quais fatos técnicos demandariam esclarecimento, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros da Lei de Usura, e a estipulação de taxas superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante demonstração de vantagem exagerada ou manifesta discrepância em relação à média de mercado.

A taxa pactuada de 14,76% ao ano não se distancia de forma relevante da média de mercado indicada (13,64% ao ano), inexistindo desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

Ausente prova de abusividade concreta, deve ser preservado o pactuado, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida por prova documental suficiente. 2. A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista quando demonstrada discrepância relevante em relação à média de mercado e vantagem exagerada ao credor. 3. A fixação de juros em patamar próximo à média de mercado não caracteriza abusividade nem autoriza a revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados:
art. 51, § 1º, do CDC
.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
.

TJMT
1032830-47.2022.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Revisional de Financiamento de Veículo c/c Pedido de Tutela Antecipada
julgada liminarmente improcedente
.

O apelante
afirma que
ajuizou a demanda originária visando a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contrato de financiamento de veículo, notadamente no que se refere à taxa de juros aplicada.

Sustenta que
a taxa pactuada (14,76% a.a.) é superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central (13,64% a.a.), o que caracterizaria abusividade.

Diz que
a “
taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado”
implicaria pagamento excessivo, sendo que
“a parte autora pagará cerca de R$ 89.000,00 a mais, o que configura flagrante desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito da instituição ré”
.

Aduz
ainda que celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo, no qual teriam sido impostas cobranças abusivas, inclusive com indícios de anatocismo.

Defende que a sentença foi equivocada ao não reconhecer tais abusividades e ao deixar de aplicar a taxa média de mercado, conforme pleiteado na inicial.

A
rgumenta que a revisão contratual é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, com fundamento nos artigos 6º, V, e 51 do CDC, bem como no art. 317 do Código Civil, sendo cabível quando houver onerosidade excessiva.

Relata
que a relação é de consumo, devendo ser reconhecida a vulnerabilidade do consumidor e aplicada a proteção legal correspondente.

Menciona

ainda que houve cerceamento de defesa, pois a matéria discutida possui natureza técnica e demandaria a realização de prova pericial
e
que a sentença foi prematura ao julgar improcedente o pedido sem oportunizar a produção dessa prova, configurando
error
in procedendo.

Informa que
“a realização da prova pericial se mostra essencial ao deslinde da demanda, sob pena de cerceamento de defesa”
.

Por fim, pede
a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial técnica, possibilitando o regular julgamento da controvérsia, especialmente quanto à abusividade dos encargos contratuais.

O apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que não há nulidade pelo julgamento antecipado, uma vez que a controvérsia envolve matéria de direito. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação de insumo, não de consumo, e que as taxas praticadas estão dentro dos parâmetros legais estabelecidos pela jurisprudência do STJ
(Id
354072392
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou ação revisional em face d
a

Scania Banco S/A
, alegando ter firmado, em 21/07/2023, dois contratos de financiamento para aquisição de veículos: o primeiro (contrato nº 107840) no valor de R$ 980.000,00 para um veículo Scania/R460 A6x2, e o segundo (contrato nº 107843) no valor de R$ 232.200,00 para um
Sr
/Guerra Aberta G4E140, ambos com taxa de juros de 14,76% ao ano.

S
ustentou a abusividade das taxas de juros praticadas, pleiteando sua redução para 13,64% ao ano, com base na média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Requereu, ainda, a revisão dos valores totais das dívidas e a restituição de diferenças pagas a maior.

O juízo de origem julgou liminarmente improcedente o pedido sob o fundamento de que as
taxas de juros remuneratórios de 14,76% ao ano não superam significativamente a taxa média divulgada pelo BACEN para o período (9,91% ao ano), não caracterizando abusividade nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais, a
apelante sustenta, em síntese, que a sentença foi prematura, pois a questão demanda prova pericial para verificação da abusividade das taxas praticadas. Argumenta que a diferença entre a taxa contratada e a média de mercado caracteriza desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito da instituição financeira. Pleiteia a anulação da sentença para regular processamento do feito com produção de prova pericial.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

O apelante aduz que requereu a produção de prova pericial para demonstrar os abusos praticados. Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando a análise do contrato.

Ademais, não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Nestes autos,
a instituição financeira aplicou juros
de
1,15% ao mês e 14,76% ao ano e a taxa anual de mercado no período segundo a apelante foi de 13,64%.

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

A propósito, desta Câmara:

“
APELAÇÃO. REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ADEQUADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA QUANDO PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO NO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Abilio Ferraz Neto contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário firmado com o Banco Santander, envolvendo financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária. A parte autora sustenta a existência de cláusulas abusivas, requer a limitação dos juros remuneratórios, a vedação à capitalização mensal de
juros e pleiteia indenização por danos morais. Alega, ainda, cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios aplicados configuram abuso passível de revisão; (
iii
) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros; e (
iv
) analisar a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os encargos controvertidos são analisáveis por meio do próprio contrato, sem necessidade de produção técnica adicional. A parte apelante não demonstrou a imprescindibilidade da prova nem especificou os pontos controvertidos que justificariam sua realização.

Nos termos da jurisprudência do STJ, os juros remuneratórios não se submetem ao limite legal da Lei de Usura (Súmula 596/STF), podendo superar 12% ao ano. A revisão somente é cabível se demonstrado abuso flagrante, o que não se verifica quando a taxa aplicada (2,33% ao mês) se mostra próxima da taxa média de mercado (1,61% ao mês), conforme dados do Banco Central.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada e o contrato tenha sido firmado após a vigência da MP 2.170-36/2001. A existência de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para presumir a pactuação da capitalização mensal.

A indenização por danos morais exige demonstração de lesão relevante à dignidade da pessoa humana. Situações que se restringem à frustração de expectativas
ou mero aborrecimento, como no presente caso, não justificam reparação civil.

A verba honorária, fixada no mínimo legal (10%), deve ser majorada em sede recursal, diante do não provimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a gratuidade da justiça eventualmente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A negativa de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida com base no conteúdo contratual.

Os juros remuneratórios pactuados acima de 12% ao ano não são abusivos por si só, sendo necessária demonstração de desvantagem excessiva.

A capitalização mensal dos juros é válida quando contratualmente prevista de forma clara e em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001.

Não se configura dano moral indenizável a mera frustração decorrente da contratação bancária sem demonstração de violação à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, §1º; CPC,
arts
. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
”.
(N.U 1032830-47.2022.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e
fixo os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026